Tribunal: TJPA
Processo: 0825738-67.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0825738-67.2017.8.14.0301

APELANTE: ROSA MARIA CARDOSO FERREIRA

APELADO: ELIZABETH FERREIRA DE MIRANDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I-
As contas referentes a energia elétrica e Água não se mostram suficientes para comprovação da posse, principalmente se considerarmos que o fato de estar em nome da autora, não significa ao certo ter ela a posse do bem. Além disso, os recibos referentes aos materiais de construção sequer disponibilizam o local no qual eram entregues, bem como não há comprovação de que o serviço executado pelo pedreiro fo5ra no imóvel em questão e, ao contrário do que afirma a apelante o litígio entre as partes se trata do mesmo imóvel, o qual se discute, repiso, sua posse e não a propriedade.

II-
O depoimento de uma das testemunhas inquirida na fase instrutória do processo, foi utilizado pelo Juízo Singular de maneira acertada, para fundamentar a ausência de comprovação da posse, exatamente porque tal testemunho indica que a apelante morava em imóvel de sua propriedade por meio de aluguel no ano de 2015/2016, ocupando, pois o imóvel objeto do presente litígio a partir de então, e ingressando com a ação em 2017, divergindo, inclusive do abaixo assinado por ela anexado aos autos.
III-
Considerando que os abaixo assinados juntados por ambas as partes não determinam quem de fato exerce a posse do bem, era primordial que a autora trouxe documentos e/ou testemunhas com indicações precisas de sua posse, além, claro, de comprovar o
esbulho praticado e a data dele, não havendo provas nesse sentido é certo que não houve o preenchimento dos requisitos necessários para a reintegração na posse do bem.
IV-
conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ROSA MARIA CARDOSO FERREIRA
em face da sentença proferida nos autos de
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE proposta em desfavor
ELIZABETH FERREIRA DE MIRANDA.

Versa a inicial que a autora é legítima reside no imóvel objeto do litígio há mais de 20 anos, morando com seus pais, de quem herdou o bem, e atualmente com seu companheiro. Sustenta que o imóvel nuca fora regularizado, tendo sido adquirido por seu pai através de contrato de compra e venda.

Sustenta ter dado abrigo no seu imóvel (andar superior) para sua sobrinha, que estava passando por necessidade com um filho recém-nascido e havia sido expulsa de casa pela mãe. Todavia, a sobrinha se recusa a sair do imóvel, tomou posse dos documentos relacionados a ele e ainda agride constantemente a autora, conforme boletim de ocorrência.

Desse modo, requereu, a concessão da medida liminar de Reintegração de Posse e, ao final, o julgamento procedente da ação.

Juntou documentos.

A tutela foi indeferida.

Termo de Audiência ID
Num. 3880904

Contestação ID Num.
3881294.

Réplica a Contestação ID
Num. 3881317
.

Termo de audiência Num. Num. 3881326.

Ao sentenciar o feito, a magistrada, JU
LGO IMPROCEDENTE o pedido da demandante, extinguindo o

processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Inconformada com a decisão
ROSA MARIA CARDOSO FERREIRA
interpôs o presente recurso, alegando
que o Magistrado confundiu a autoria da prova do Testemunho de Lauro Bragança, ou seja, a aludida prova produzida pela Recorrida, o Juiz atribuiu a Recorrente, bem como concedeu valor probatório a essa única prova incoerente em detrimento das demais.

Sustenta que o Magistrado não analisou as provas corretamente, tendo sido demonstrado todos os requisitos necessários para a

concessão dos pedidos de reintegração e perdas e danos.

Aduz que os documentos (Histórico de Conta de Água e Energia
e outros
) e testemunhas comprovam sua posse e o esbulho praticado, e que o magistrado considerou “provas” da Apelada totalmente estranhas ao objeto da lide, as quais deveriam sim ser desconsideradas e desentranhadas do processo.

Desse modo, requer que o recurso seja conhecido e provido, para reformar na integra a sentença atacada.

Contrarrazoes Num.
3881343.

É o relatório. Peço julgamento no plenário Virtual.

Belém, de de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

O presente recurso busca a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de reintegração de posse.

Disciplinando a “posse”, estabelece o art. 560 e 561 do Código de Processo Civil:

Art. 560.
O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

“Art.
Art. 561.
Incumbe ao autor provar:

I
- a sua posse;

II
- a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III
- a data da turbação ou do esbulho;

IV
- a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Assim, o possuidor será reintegrado em sua posse, que foi esbulhada, desde que prove: a sua posse, o esbulho praticado pelo réu e a data do esbulho.

No caso, observa-se que não há que se falar em qualquer comprovação de propriedade, mas sim de posse, que para tanto é fundada em uma realidade fática. Nesses termos, é possível verificar que embora a parte apelante alegue que o bem em litígio havia sido cedido a apelada por algum tempo, não faz prova nesse sentido.

Com efeito, a fim de comprovar sua posse, deveria a apelante trazer documentos aptos a comprovar que tal exercício, de modo que as contas referentes a energia elétrica e Água não se mostram suficientes para tanto, principalmente se considerarmos que o fato de estar em nome da autora, não significa ao certo ter ela a posse do bem. Além disso, os recibos referentes aos materiais de construção sequer disponibilizam o local no qual eram entregues, bem como não há comprovação de que o serviço executado pelo pedreiro fo5ra no imóvel em questão e, ao contrário do que afirma a apelante o litígio entre as partes se trata do mesmo imóvel, o qual se discute, repiso, sua posse e não a propriedade.

Outrossim, importante afirmar que o depoimento de uma das testemunha inquirida na fase instrutória do processo, foi utilizado pelo Juízo Singular de maneira acertada, para fundamentar a ausência de comprovação da posse, exatamente porque tal testemunho indica que a apelante morava em imóvel de sua propriedade por meio de aluguel no ano de 2015/2016, ocupando, pois o imóvel objeto do presente litígio a partir de então, e ingressando com a ação em 2017, divergindo, inclusive do abaixo assinado por ela anexado aos autos.

Por outro lado, considerando que os abaixo assinados juntados por ambas as partes não determinam quem de fato exerce a posse do bem, era primordial que a autora trouxe documentos e/ou testemunhas com indicações precisas de sua posse, além, claro, de comprovar o
esbulho praticado e a data dele, nçao havendo provas nesse sentido é certo que não houve o preenchimento dos requisitos necessários para a reintegração na posse do bem.

Assim, conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém,

de

de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 27/03/2023